Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701270-26.2022.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR, SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU RECORRIDO: DANIEL DO PRADO E SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. COLETA DE REJEITOS SÓLIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. I – Há preclusão para análise da legitimidade passiva do Governador do Distrito Federal para a ação popular, uma vez que a questão já foi apreciada por essa Turma, no agravo de instrumento n. 712299- 78.2022.8.07.0000. II - Mantida a r. sentença condenatória que impôs aos réus a obrigação de elaborar e executar cronograma de ação de contenção e repressão à disposição de resíduos sólidos na área junto à Granja do Torto, uma vez que a obrigação não foi cumprida. III - Apelação desprovida. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 492, parágrafo único, do CPC, sustentando a nulidade da sentença por imposição de obrigação incerta. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, asseveram afronta aos artigos 2o e 37, caput, ambos da Constituição Federal, por contrariedade aos princípios da separação dos poderes e da eficiência. Nas contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 60643269 e ID 60676841). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no REsp 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 492, parágrafo único, do CPC, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange à apontada violação aos artigos 2o e 37, caput, ambos da CF, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo" (RE 1.455.463 AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 14/5/2024). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021